Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DE IRMÃOS MENORES DE IDADE. IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA PORTARIA No 008/2016, DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTOS JUSTIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal.

2. A Portaria no008/2016, da Vara de Execuções Penais, em seu art. 6o, expressamente, veda a realização de visitas por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.

3. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP/DF, n.o 008/ 2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal.

4. Recurso conhecido e não provido.